Tribunal: TJMT
Processo: 1000997-54.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000997-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Cartão de Crédito, Indenização por Dano Moral, Bancários, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEVALDO FERNANDES JUNIOR - CPF: 044.045.168-00 (APELADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COMPROVADA – CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – SAQUES REALIZADOS – DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES AO CONSUMIDOR – VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS –
CIÊNCIA DA MODALIDADE DE
EMPRÉSTIMO
ADQUIRIDA E DA FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO – ENCARGOS
MORATÓRIOS – CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS C/C JUROS DE MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA

–
RECURSO DESPROVIDO
.

Verificando-se que a contratação do empréstimo se deu na modalidade de cartão de crédito com desconto em folha de pagamento do consumidor, e não havendo prova da indução a erro ou de onerosidade excessiva, notadamente na hipótese em que a parte autora utilizava com frequência do plástico para realização de saques, inviável falar-se na aplicação dos juros remuneratórios incidentes sobre operações de empréstimos consignados ou mesmo sua conversão para empréstimo consignado simples.

Lado outro, “
é sabido que não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor corroído pelo tempo. Assim, na mora deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% ao mês e multa de 2%, como bem decidiu a sentença recorrida
(...)” (N.U 1040696-86.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 31/05/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1000997-54.2023.8.11.0041

APELANTE:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A

APELADO:
ADEVALDO FERNANDES JÚNIOR

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra.
Rita Soraya Tolentino de Barros
, lançada nos autos da a
ção declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
, ajuizada por
ADEVALDO FERNANDES JÚNIOR
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para acolher “
em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de
no08200409814
, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT. Custas e despesas processuais "pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado”
(sic).

O banco-apelante, em suas razões recursais, aduz que
“a sentença prolatada, data vênia, deve ser reformada, pois a alegação autoral de que celebrou um contrato de empréstimo, e não um contrato de cartão de crédito consignado com a constituição de reserva de margem consignável, não coaduna com a verdade e com os documentos probatórios juntados aos autos que demonstram a devida contratação deste último, conforme será demonstrado abaixo
” (sic).

Assevera que
“não há dúvidas de que a parte Apelada firmou contrato de cartão de crédito, fez uso e gozo dos serviços oferecidos, e, sendo assim, as pretensões autorais deverão ser improvidas”
(sic).

Afirma que
“a parte Autora assinou em 03/11/2011 o “TERMO DE ADESÃO EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO”, N° da adesão do cartão 08203587855, assinalando o campo Cartão Bonsucesso Visa e, o teor deste, demonstra de forma clara que o serviço contratado se refere ao cartão de crédito consignado e não empréstimo consignado”
(sic).

Diz que
“inexiste número fixo de parcelas para liquidação dos débitos, composto, no presente caso, pela realização de saque. O abatimento do saldo devedor depende de pagamento complementar via fatura mensal, de modo que, não havendo referido pagamento, o débito remanescente será, automaticamente, refinanciado para o próximo mês, incidindo, sobre ele, a cobrança de juros e encargos”
(sic).

Verbera que muitas das vezes o “
consumidor por estar com a margem consignada para empréstimos tomada (30%) opta por contratar o cartão consignado e assim utilizar-se do crédito ofertado através deste e realizar o saque. Há situações em que mesmo não estando completamente preenchida a margem para empréstimo o valor que seria disponibilizado através deste não corresponde ao interesse do cliente e assim opta pela contratação do cartão. Desta forma, o contratante sabe e tem todo o conhecimento sobre o objeto da contratação e de suas cláusulas
” (sic).

Assim sendo, pugna para que seja reformada a r. sentença, para julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos acima elucidados (Id 169457154).

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 169457161, postulando pelo desprovimento do recurso.

O preparo foi recolhido (Id 169630694).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
ADEVALDO FERNANDES JÚNIOR
ajuizou a presente a
ção declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual e restituição e indenização por danos morais
em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, alegando, em suma,

que é funcionário público estadual e adquiriu empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Afirma que os descontos são efetivados sob a denominação de “cartão de crédito”, quando a contratação, segundo o mesmo, foi de empréstimo consignado, refutando, ainda, as taxas de juros cobradas pelo requerido.

Continua narrando que a cobrança da denominada RMC – Margem Consignável, na realidade, foi uma manobra para transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de crédito, o que, por consequência, acarretou uma dívida infinita, sendo que há o desconto na folha de pagamento da parte autora e mensalmente o refinanciamento do saldo devedor.

Com tais considerações requereu a declaração, desde a origem, para a operação de cartão de crédito/empréstimo consignado com taxa de 1,76% ao mês, de forma simples; a conversão da modalidade de cartão de crédito para empréstimo consignado; a restituição em dobro dos valores excedentes descontados em folha de pagamento; a condenação da parte requerida em danos morais com a declaração de quitação da operação e cancelamento dos descontos em folha de pagamento.

Após o regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para acolher “
em parte
o pedido inicial, com fulcro no que dispõe os artigos 487-I do Novo Código de Processo Civil, determinando que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito de
no08200409814
, seja aplicado no saldo devedor do pagamento mínimo do cartão de crédito, desde origem, a correção monetária pelo INPC, juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%. Nada mais. Adequado o contrato e havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido, pelos índices adotados pela E. CGJ/MT”
(sic).

Contra tal sentença se insurge o banco apelante, pugnando pela improcedência da pretensão, ao argumento de que não praticou qualquer ato ilícito e que os descontos são legítimos e oriundo de contrato devidamente firmado entre as partes.

Pois bem. Inicialmente,
cabe ressaltar que a hipótese é de relação de consumo, regulada pela Lei no. 8.078/90, norma de ordem pública que tem por objetivo a proteção e a defesa do consumidor.

Nesse sentido, o enunciado no. 297, da Súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Assim, nos termos do artigo 14, parágrafo terceiro, do CDC, a responsabilidade civil dos bancos é objetiva, respondendo, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos seus clientes pelos defeitos dos serviços prestados, só havendo exclusão do nexo causal quando o fornecedor comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

No caso em comento, alega o autor não ter celebrado contrato de
empréstimo
na modalidade de cartão de crédito com o banco réu, mediante desconto em folha de pagamento.

Entretanto
,
a instituição financeira, aqui apelante, por meio dos documentos que acompanharam sua peça defensiva, comprovou

a existência de relação contratual relativa ao serviço de cartão de crédito, existindo, ainda, expressa assinatura do apelado/autor, no instrumento intitulado “
Termo de adesão Empréstimo pessoal e Cartão
”, comprovando, ainda,
que a parte autora
utilizava-se do plástico com frequência, uma vez que realizou diversos saques,
sendo eles assim discriminados: R$1.700,00 em 04/05/2011, R$1.969,95 em 05/07/2011, R$3.115,76 em 14/11/2015, R$1.730,96 em 20/06/2016, R$295,40 em 20/09/2016, R$1.145,98 em 06/03/2017, R$854,71 em 18/09/2017, R$934,66 em 22/02/2018, R$528,32 em 22/05/2019, R$811,99 em 21/11/2019 e R$578,72 em 17/06/2020, totalizando R$13.666,45 (treze mil, seiscentos e sessenta e seis reais e quarenta e cinco centavos), conforme confessado pelo próprio autor.

Portanto, restou demonstrado que o consumidor estava ciente de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se a continuidade dos descontos, de modo que mostra-se legítima a cobrança dos valores oriundos do cartão de crédito contratado consignado na folha de pagamento da parte autora, não havendo falar em conversão para empréstimo simples, nem mesmo em danos materiais e morais, conforme bem decidido pela magistrada
a quo
na sentença objurgada.

Lado outro,
extrai-se do instrumento contratual de Id. 169455783, a forma dos encargos pactuados do item 11 – onde está estipulado que em caso de inadimplência será considerado o devedor em mora, de modo que incidirá a correção monetária pelos índices oficiais, juros de mora de 1% ao mês, juros remuneratórios às taxas dos encargos cobrados e multa de 2%.

Todavia, como bem dirimido pela magistrada de piso, nos encargos de inadimplência não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor consumido pelo tempo.

Nesse sentido, cito
recente
precedente deste Sodalício em caso absolutamente análogo:

“RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COMPROVADA – NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – SAQUES REALIZADOS - CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO –
ENCARGOS MORATÓRIOS - CUMULAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA COM JUROS REMUNERATÓRIOS C/C JUROS DE MORA E MULTA – IMPOSSIBILIDADE
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão. A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo. Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante. Demonstrado que o Banco agiu no exercício regular de direito, não há falar em dever de promover à repetição do indébito ou em indenização por dano moral. É sabido que não há como cumular a correção monetária com juros remuneratórios que possuem a mesma finalidade de atualizar o valor corroído pelo tempo. Assim, na mora deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% ao mês e multa de 2%, como bem decidiu a sentença recorrida. De acordo com a jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, a repetição de indébito é admissível sempre que apurada cobrança a maior, calculado o indébito, na forma simples, na medida em que não se verifique na hipótese, má-fé, dolo ou malícia da instituição financeira, de modo que a manutenção da decisão singular se apresenta escorreita.”
(TJ-MT - AC: 10406968620228110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023) (destaquei)

Logo, nenhum reparo a fazer na sentença que excluiu os juros remuneratórios que estavam cumulados com outros encargos e decidiu que na mora deverá incidir a correção monetária pelo INPC, juros de mora 1% ao mês e multa de 2%, determinando, ainda, que em relação ao pedido de repetição de indébito, será aferido com a adequação do contrato, em razão da alteração do encargo e, em havendo comprovação de pagamento à maior, deverá ser efetivada de forma simples e atualizada da data do pagamento indevido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Deixo de majorar a verba honorárias em razão da ausência de sua fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023